Tribunal: TJSP
Processo: 1097071-73.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Readequação dos juros remuneratórios e indenização por danos morais. REsp no 1.061.530-RS. Limitação dos juros à taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen para operações da espécie, à época da contratação. Devolução do indébito de forma simples, não em dobro. Danos morais não

Ementa:
Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Readequação dos juros remuneratórios e indenização por danos morais. REsp no 1.061.530-RS. Limitação dos juros à taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen para operações da espécie, à época da contratação. Devolução do indébito de forma simples, não em dobro. Danos morais não caracterizados. Elevação dos honorários da sucumbência, de forma a serem arbitrados sem aviltar o exercício da advocacia, e considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.